Tribunal: TJDFT
Processo: 0701517-22.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701517-22.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDEL MONTEIRO ZEYMER AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para manter o vínculo com o INAS. Alega o agravante que exerceu o cargo de professor temporário da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, tendo o contrato vigência até 19/12/2024. Afirma que passa por “diversos problemas de saúde, crises de Burnout, resultantes do estresse de seu trabalho como professora, e ante o quadro de Fibromialgia”, estando afastado da atividade e recebendo benefício do INSS. Informa que o Distrito Federal o convocou para atividade de professor temporário em 2025, mas recusou a convocação devido aos problemas de saúde. Insiste no pedido de tutela de urgência para que seja mantido juntamente com seu dependente como beneficiários do INAS. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não cabe ao Judiciário criar nova hipótese de prorrogação da vigência do plano de saúde além daquelas previstas no regulamento do plano. Ressalte-se que o plano gerido pelo INAS é de autogestão e foi constituído para atender os servidores do Distrito Federal e familiares com base em regras cujas observância é necessária à sobrevivência do próprio plano. Na hipótese, o contrato temporário celebrado entre o agravante e o Distrito Federal possuía vigência até 19/12/2024, com a possibilidade de prorrogação a critério da administração (ID 231137083). O parágrafo primeiro da cláusula terceira desse contrato deixa claro que que a relação jurídica estabelecida não gera vínculo empregatício, e o parágrafo terceiro esclarece que a suspensão da eficácia do contato não implicará prorrogação de sua vigência. Portanto, não procede a alegação do agravante de que o contrato permanecerá ativo enquanto estiver em gozo de auxílio-doença pelo INSS. A despeito de ter sido convocado para prestar serviço em 19/2/2025 (ID 232989368), no mesmo dia o agravante preencheu formulário recusando a convocação (ID 232989372), o que mostra que eventual prorrogação do contrato não ocorreu. Dessa forma, deve ser observado o art. 12 da Lei 4.266/2008: “O contrato firmado de acordo com esta Lei se extinguirá pelo término do prazo contratual, sem direito a indenizações, ou por iniciativa de uma das partes contratantes.” Considerando que o vínculo cessou em 19/12/2024, o agravante poderia ter manifestado o desejo de se manter como beneficiário do INAS, conforme autoriza o art. 9o, §1o, da Lei 3.831/2006: Perde ainda a condição de beneficiário do GDF-SAÚDE-DF aquele que, por qualquer forma, perder a condição de servidor público ou empregado público, exceto se houver manifestação do desejo de continuidade da assistência à saúde, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da perda do vínculo funcional, pagando a contribuição integral, cuja vinculação permanecerá durante o período de 1 (um) ano. O agravante continuou a pagar as mensalidades do INAS até março de 2025 (ID 231137088), quando foi notificado que seria excluído da condição de beneficiário. Assim, o pagamento da mensalidade após a extinção do contrato temporário e a aceitação desse pagamento pelo INAS permite concluir, por ora, que houve manifestação do desejo de manter o plano de saúde nos termos do art. 9o, §1o, da Lei 3.831/2006. Esses fatos devem ser esclarecidos na instrução e submetidos ao contraditório. No entanto, a fim de evitar dano de difícil reparação, considerando sua condição de saúde, o agravante deve ser mantido como beneficiário do INAS pelo menos até o julgamento do mérito em primeiro grau. Ante o exposto, defiro em parte o pedido de antecipação da tutela recursal apenas para que o agravante e seu dependente sejam mantidos como beneficiários até o julgamento da causa em primeiro grau, observando as condições previstas no art. 9o, §1o, da Lei 3.831/2006. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA